Tribunal: CARF
Processo: 10480.019869/2001-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.019869/2001-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.939 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. APURAÇÃO DO
QUANTUM. CRÉDITO SUFICIENTE. LANÇAMENTO EXONERADO.
Apurado pela Unidade de Origem que o crédito de origem judicial é suficiente
para quitar os débitos informados em DCTF, deve ser exonerada a exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
Trata o processo de Auto de Infração decorrente de auditoria interna de DCTF,
lavrado para a exigência da Cofins relativa ao 1o trimestre de 1997, acrescida de multa de ofício
e juros de mora, em razão da falta de pagamento do tributo. No anexo ao Auto constou que não
foi encontrado o processo judicial informado como origem do crédito utilizado na compensação.
O contribuinte esclareceu em sua Impugnação que o direito creditório decorria da
decisão favorável proferida pelo TRF-5a Região no julgamento da Apelação em Mandado de
Segurança no 54.685-PE, relativa à compensação dos débitos de Cofins com os valores do
Finsocial que excedessem a alíquota da 0,5%, pagos no período de novembro/1989 até
março/1991, tendo por origem o Mandado de Segurança no 1993.0010231-1. Juntou as decisões
judiciais e memória dos cálculos utilizados para as compensações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.019869/2001-15
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.019869/2001-15

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento reconheceu a existência e o
trânsito em julgado da decisão judicial, mas deu provimento apenas em parte, para exonerar a
multa de ofício, por aplicação da retroatividade benigna. Em relação ao principal, decidiu pela
sua manutenção tendo em vista que a sentença não fora ainda liquidada e que o lançamento
constituía, à época em que efetuado, a correta providência nos casos em que se constatava a falta
de pagamento.
O Acórdão no 14-64.772 foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
DCTF. REVISÃO INTERNA.
Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo serão objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito
passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida
Provisória no135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova redação dada
pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
No Recurso Voluntário, a recorrente argumentou que, uma vez comprovada a
existência de decisão judicial definitiva e favorável, o lançamento deveria ter sido integralmente
exonerado, e não apenas a multa de ofício, entendendo como obrigação da Administração assim
proceder quando constatava erro ou fato não conhecido quando do lançamento (art. 149 do
CTN). Protestou contra a total desconsideração do crédito reconhecido judicialmente, suficiente
para a quitação integral dos débitos de Cofins. Defendeu que se procedesse à revisão de ofício do
lançamento e requereu a realização de perícia, apresentando quesitos e indicando perito.
Solicitou, ainda, que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos e o
cancelamento de seu envio para a Dívida Ativa.
Em sessão ocorrida em 27.01.2021, este Colegiado decidiu pela conversão do
julgamento em diligência para que fosse efetuada a apuração do crédito judicial, que não havia
sido ainda realizada.
Concluída a apuração, foi providenciada a ciência da recorrente, que não se
manifestou no prazo regulamentar, sendo o processo, então, devolvido para este Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
Conforme a Informação Fiscal constante às fls. 217 a 220, foi levada a termo uma
ação fiscal no ano de 2005, formalizada no processo no 19647.002405/2005-28, com vistas a
apurar a regularidade dos pagamentos de diversos tributos e contribuições relativos aos anos de
2000 a 2003, tendo sido realizado o cotejamento entre a contabilidade e as DCTFs do período,
bem como a análise e apuração dos créditos decorrentes de decisões judiciais, dentre elas a
decisão do presente processo.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.939 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.019869/2001-15

A fiscalização concluiu pela total regularidade das apurações dos tributos, bem
como dos cálculos relativos aos créditos de origem judicial utilizados para as compensações
analisadas. A Unidade Preparadora juntou ao resultado da diligência o Termo de Encerramento
Fiscal bem como as planilhas da recorrente analisadas à época (fls. 169 a 216).
O presente processo trata do 1o trimestre de 1997, anterior, portanto, ao período
fiscalizado no outro processo, que abrange os exercícios de 2000 a 2003. Todavia, considerando
a similitude entre a documentação analisada anteriormente e as planilhas de controle do crédito e
demonstrativos do Finsocial juntados a este processo (fls. 28 a 36), assim como o fato de que nos
quatro anos fiscalizados não se encontrou qualquer divergência, a Unidade de Origem concluiu
que deveriam ser aceitas as compensações na forma efetuada pelo contribuinte. Transcrevo o
final da Informação Fiscal:
15. Do exposto acima, observa-se que no aludido procedimento fiscal o contribuinte
apresentou os mesmos cálculos de créditos de FINSOCIAL. Referidos cálculos
foram aceitos pela fiscalização, uma vez que ela levou em consideração as
compensações desses créditos informadas pelo contribuinte. A propósito, essas
compensações se referem aos anos de 2000 e 2001, ou seja, inclusive são posteriores a
1997, que é período em debate no CARF.
16. Assim, tendo em vista que os cálculos apresentados pelo contribuinte já foram
aceitos pela fiscalização da RFB no processo no 19647.002405/2005-28, e levando
em consideração a uniformidade dos procedimentos, concluímos que devem ser
aceitas as compensações de COFINS, nos valores originais de R$ 1.902,09
(janeiro/97) e R$ 1.093,19 (março/97), informadas na DCTF no 0000100199700047100,
de forma que não subsiste a autuação aqui discutida.
Por concordar com a solução adotada na diligência, dou provimento ao Recurso
Voluntário, exonerando o lançamento na sua integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 235
DF CARF MF
Original